Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719380-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG BASTOS DE SOUZA AGRAVADO: EMBRAPORT CONSULTORIA EM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gutemberg Bastos de Souza em face da r. decisão (ID 36317444) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Embraport Consultoria em Informações Cadastrais Ltda., indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 36317442), o Agravante sustenta que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o recolhimento das custas processuais sem prejuízo da subsistência dele e da família. Alega que sua única fonte de renda advém do salário, no valor líquido mensal de R$ 2.923,42 (dois mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), quantia que é totalmente consumida por despesas, conforme extratos bancários e demais documentos colacionados. Coligiu ao feito declaração de hipossuficiência (ID 36317447), extratos bancários (IDs 36317449, 36317450 e 36317451), faturas de cartão de crédito (IDs 36317452 e 36317453), contracheques (IDs 36317454 a 36317457), declaração de IRPF do exercício de 2022 (IDs 36318211 e 36318212) e contas de água, luz e IPTU (ID 36318213). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese dos autos, o Agravante reside no Riacho Fundo, é servidor público distrital aposentado e percebe proventos líquidos de R$ 2.923,42 (dois mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) (IDs 36317454 a 36317457), após descontados os diversos empréstimos em folha de pagamento, a pensão alimentícia e o gasto com assistência médica. O Recorrente sustenta que o magistrado a quo proferiu a decisão única e exclusivamente com base na renda bruta mensal auferida, sem levar em consideração as despesas mensais que possui, além dos diversos descontos em contracheque e em conta corrente. De fato, verifica-se que os documentos acostados no presente processo permitem inferir que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Isso porque, além de não possuir bens declarados e comprovar ser o salário a única fonte de renda (ID 36318212), os extratos bancários colacionados (IDs 36317449, 36317450 e 36317451) demonstram o esvaziamento da totalidade da remuneração auferida após os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente. Acrescente-se haver despesas com cartão de crédito (IDs 36317452 e 36317453), água, energia elétrica e IPTU (ID 36318213), o que, aliado ao saldo negativo da conta bancária, autoriza concluir que o Agravante se encontra em condição financeira precária. Nesse contexto, embora reconheça haver entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal que vedam a fruição do benefício em caso de débitos livremente contraídos, não se pode desconsiderar a conjuntura financeira por ele vivenciada que, neste exame perfunctório, demonstra não poder arcar com as despesas do processo sem comprometer parcela da própria subsistência. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao Autor/Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários (IDs 36317449, 36317450 e 36317451) e declaração de imposto da renda do Agravante (IDs 36318211 e 36318212). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator